Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-19.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001661-19.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FAGNER DA CONCEICAO LIMA - CPF: 021.946.571-18 (RECORRENTE), JOAO - VULGO "PADRE" (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO O 2 VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FAGNER DA CONCEICAO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II, DO CP) - PRONÚNCIA –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL
-
IMPOSSIBILIDADE
- NORMA DO ART. 155 DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO

Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001661-19.2020.8.11.0000

RECORRENTE: FAGNER DA CONCEICAO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA
contra a sentença, Id. 32790484, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal.

Em suas razões recursais, Id. 32790484, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, uma vez que a decisão de pronúncia se deu pelas provas colhidas exclusivamente na fase de inquérito policial.

Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Nas contrarrazões de Id. 32790487, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia.

O Juízo singular manteve a decisão, em juízo de retratação, Id. 32790989.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 38164955, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FAGNER DA CONCEICAO LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a Defensoria Pública, a impronúncia de
FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA
ou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Narra à denúncia, Id. 34347977, que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de janeiro de 2019, entre às 17h00 e às 19h20min, na Praça da Cultura, localizada no centro do Município de Guarantã do Norte-MT, o denunciado Fagner da Conceição Lima, vulgo "Baiano”, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo fútil e com emprego de meio cruel, ceifou a vida da vítima João, vulgo “Padre".

Segundo restou apurado, o denunciado Fagner, vulgo "Baiano", e a vítima João, vulgo “Padre”, são andarilhos e, na data dos fatos, encontravam-se na praça central deste município.

Em dado momento, as partes teriam iniciado uma discussão que culminou no denunciado desferindo reiterados golpes com arma branca (faca) em face da vítima, ocasionando sua morte.

Segundo restou apurado, o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a discussão entre o denunciado e a vítima foi referente a bebida alcoólica. Ademais, o fato de o denunciado ter praticado o crime com reiteração de golpes na vítima enseja a incidência da qualificadora do meio cruel”.

Alega a Defensoria Pública, que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele, ao argumento de que a decisão de pronúncia se deu unicamente pelas declarações testemunhais prestadas na fase Inquisitorial.

Entrementes, examinando o presente caderno processual, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que os elementos probantes jungidos aos autos autorizam a pronúncia do recorrente.

Pois, ao contrário do que alega a defesa do acusado, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Aliás, é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça exarado no seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).

2. Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa). 3. Ordem denegada.
(HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Impende destacar que o artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe que para a prolação da sentença de pronúncia basta que o juiz se convença da existência do crime e da presença de indícios de autoria ou participação, de modo que tenho por acertada a decisão ora hostilizada, eis que devidamente fundamentada.

In casu,
a materialidade do crime restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Id. 32776484, pelo laudo pericial de necropsia, 32776487, bem como pelas declarações colhidas nas fases inquisitiva e judicial.

Com relação a potencial autoria do crime, o réu, Fagner da Conceição Lima, embora tenha ficado em silêncio em juízo, na fase policial, Id. 32786993 e perante a psicóloga Leia Ribeiro de Morais, Id. 32788465, confessou a autoria do delito.

Do mesmo modo, os policiais militares, Manoel Joacir de Campos e Laercio Albino de Souza, ao deporem na fase policial, Id. 32776979, p. 1/4, relataram que, ao abordarem o réu, ele teria confessado a autoria do delito.

A testemunha Denis de Lima da Silva, ex-companheiro do acusado, não compareceu à audiência de instrução, todavia, perante a autoridade policial, Id. 32776485, relatou que estavam ingerindo bebida alcoólica, ele, o acusado, a vítima e um amigo chamado Silvio e,
“por volta das 17:00 horas começou a recolher as latas de cerveja, pois iria levar para lanchonete da praça as latas de cerveja, quando ao retornar visualizou FAGNER colocando uma mochila nas costas e PADRE caído ao chão ensanguentado”

A testemunha Silvio Marinho da Silva, na delegacia de polícia, Id. 32776485, relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com a vítima, o acusado e Denis, tendo saído para comprar mais bebida alcoólica, e
“quando estava retornando da conveniência que fica do outro lado da rua, visualizou DENIS vindo em sua direção desesperado, apontando para o local onde estava BAIANO e PADRE; QUE o depoente afirma que visualizou BAIANO saindo correndo e PADRE caído ao chão”

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, trata-se, esta, de fase processual em que o princípio
“in dubio pro societate”
prevalece sobre o
“in dubio pro reo”
, resolvendo-se em favor daquela as eventuais incertezas trazidas pela prova, pois para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza, primordial para a pretendida desclassificação.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, argumenta o d. Defensor Público que a prévia discussão entre acusado e vítima não poderia ser considerado como fútil, porém, entendo que uma discussão, como a no caso dos autos, não seria uma justificativa plausível, ao menos de plano, para que pudesse ser decotada do delito imputado ao acusado.

Nesse sentido, nos ensina Luiz Regis Prado, em sua obra Comentários ao Código Penal, ed. Revista dos Tribunais LTDA, que:

"2.1. Motivo fútil: é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo ou com o motivo injusto. Como exemplo de motivo fútil, pode-se mencionar o desentendimento prévio ao homicídio, praticado quando já estavam acalmados os ânimos, o rompimento de um relacionamento (namoro, noivado, casamento), uma situação em que a vítima importuna o agente etc."

No caso dos autos, é imperiosa a manutenção da incidência da referida qualificadora, ante as provas colacionadas no feito, não havendo, motivos para considerá-la manifestamente improcedente, uma vez que, o crime teria sido, supostamente, praticado após a discussão entre eles, o que foi, inclusive, confessado pelo réu.

Aliás, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à configuração das qualificadoras, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente, ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos.

2. Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia.

3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 429.228/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019).

Por fim, não se sustenta a tese defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, em alusão de que o recorrente estaria sob o efeito de álcool, pois, nos termos da redação do artigo 28, inciso II, §§ 1° e 2°, do Código Penal, a teoria do
actio libera in causa
que tem ampla aceitação na jurisprudência,
“somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001661-19.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE : FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (ORAL)

Egrégia Câmara:

As premissas apresentadas pelo e. Revisor [doutrinária e jurisprudencial] são válidas e pertinentes se, de fato, não houvessem indícios mínimos de autoria. Todavia, com bem apontado pelo d. Relator, ainda que na primeira fase da persecução penal, há elementos de convicção que induzem responsabilidade penal do apelante no fato.

Noutro giro, o c. STJ não firmou posição uniforme sobre o tema [provas judicializadas para a pronúncia], tanto verdade são as conclusões dos julgados contrapostos trazidos pelo d. Relator e pelo d. Revisor.

Outrossim, a produção de provas pode ser realizada [e há hipóteses de conveniência processual] em plenário, mesmo porque o procedimento afeto ao Tribunal do Júri é composto de dois momentos de instrução da causa, não cabendo ao Judiciário limitar a atuação acusatória, à luz do sistema constitucional-penal vigente, mas assegurar o devido processo até seu desiderato final, qual seja o julgamento popular.

Com essas considerações, com vênia ao d. Revisor, acompanha-se o voto condutor.

É como voto.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001661-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE: FÁGNER DA CONCEIÇÃO LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

V O T O

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia foi lastreada, exclusivamente, com base nos elementos informativos produzidos durante a fase inquisitorial,
verbis
:

“Os indícios de autoria delitiva em desfavor do acusado
FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA
, vulgo
‘Baiano’
podem ser identificados pelo que consta dos depoimentos das testemunhas.

Registre-se o trecho do depoimento da testemunha
DENIS DE LIMA DA SILVA
, contido no
inquérito policial
às fls. 12:

‘[...] QUE o depoente relata que é convivente de FAGNER vulgo BAIANO e NEGÃO, conheceu este há (04) quatro anos atrás, desde então convive com o mesmo; QUE o depoente afirma que é morador de rua e FAGNER também; QUE o depoente afirma que seu relacionamento com FAGNER é conturbado, pois FAGNER é uma pessoa violenta, onde já o agrediu inúmeras vezes; QUE o depoente conhece vulgo PADRE em torno de (04) quatro anos também, e o PADRE sempre foi briguento, tinha costume de arranjar brigas atoa e tinha o costume também de puxar a faca para todos;
QUE o depoente afirma que quando FAGNER e PADRE ingeriam bebida alcoólica se desentendiam
,
algumas vezes saiam no ‘empurra... empurra’
,
mas nunca saíram em vias de fato
; QUE o depoente afirma que
no dia de hoje 22/01/2019 por volta das 14:00 horas estavam na Praça Municipal de Guarantã do Norte
,
juntamente com FÁGNER, PADRE e SILVIO ingerindo bebida alcoólica
(cerveja com pinga); QUE a depoente afirma que ficaram por lá ingerindo bebida alcoólica, quando por volta das 17:00 horas começou a recolher as latas de cerveja, pois iria levar para lanchonete da praça as latas de cerveja,
quando ao retornar visualizou FÁGNER colocando uma mochila nas costas e PADRE caído ao chão ensanguentado
; QUE
a depoente firma que SILVIO havia saído minutos antes
,
pois tinha ido comprar pinga
; QUE
a depoente afirma que não tem conhecimento o porquê FAGNER esfaqueou PADRE
; QUE a depoente afirma que desde manhã FAGNER e PADRE estavam se estranhando, mas nada relevante, porém o depoente afirma que PADRE é quem estava procurando um meio de arranjar briga;[...]’.

A testemunha
SILVIO MARINHO DA SILVA
nos depoimentos constantes às
fls. 13
e
127
, narrou que:

‘QUE
o depoente é morador de rua
,
e é amigo de vulgo BAIANO e PADRE
; QUE o depoente afirma que no dia de hoje 22/01/2019 por volta das 14:00 horas estava na Praça Municipal de Guarantã do Norte, começou ingerir bebida alcoólica juntamente com PADRE, BAIANO e DENIS;
QUE o depoente afirma que por volta das 17:00 horas DENIS recolheu as latas de cerveja e foi levar para a lanchonete da praça e BAIANO lhe deu R$ 7,00 (sete reais) para completar para comprar um litro de pinga
; QUE
o depoente saiu para comprar o litro de pinga, e PADRE ficou deitado no banco de concreto e BAIANO deitado na rede
; QUE o depoente afirma que quando estava retornando da conveniência que fica do outro lado da rua,
visualizou DENIS vindo em sua direção desesperado, apontando para o local onde estava BAIANO e PADRE
; QUE
o depoente afirma que visualizou BAIANO saindo correndo e PADRE caído ao chão
; QUE o depoente afirma que foi até o PADRE e visualizou uma facada no braço dele, após verificar se este ainda estava vivo, percebeu que PADRE estava com o corpo cheio de facadas e já em óbito;[...]’

Durante o interrogatório judicial o acusado permaneceu em silêncio
.

No entanto,
perante a autoridade policial
, em depoimento de fls. 42-44,
o acusado confessou a prática do crime de homicídio
, senão vejamos:

‘[...] QUE relata que está foragido desde 22.01.2019
em razão de ter cometido homicídio em Guaratã do Norte/MT
; QUE relata que estava ingerindo bebida alcoólica com diversas pessoas na praça de Guarantã quando começaram a discutir, alega que já estavam todos embriagados
e durante a discussão pegou uma faca de sua bolsa e golpeou diversas vezes, cerca de quatro vezes
,
vulgo ‘PADRE’
e posteriormente evadiu-se do local; QUE fugiu para o município de Matupá, ficou um dia, posteriormente foi para Terra Nova até chegar em Nova Mutum; QUE conseguiu uma passagem para Sinop, e não retornou mais para Guarantã do Norte; QUE relata o interrogado que em Sinop foi até a Delegacia Civil e fez extravio de documentos em nome de seu irmão Wagner da Conceição, mesmo possuindo RG, alega que fez isso somente para conseguir passagem na assistente social; QUE alega que o RG, título de eleitor e cartão do SUS consta sua verdadeira identificação, o mesmo se trata de FÁGNER DA CONCEIÇÃO LIMA; QUE relata o interrogado que estava na Rodoviária desta urbe quando foi abordado por policiais militares, alega que estava sem destino, e que o mesmo estava utilizando o documento de extravio de documento em nome do irmão pois encontra-se em fuga de um homicídio cometido em Guaratã do Norte.[...]’.

Cabe registrar que para proferir sentença de pronúncia não se exige o juízo de certeza sobre a autoria delituosa tal qual se exige para a condenação, pois, nesta fase processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando apenas o magistrado se convencer da existência do crime e de haver indícios da autoria.

[...]

O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro nos autos, fato este que não acontece no caso vertente em relação a qualificadora do meio cruel. Aliás, vale registrar também que quanto às qualificadoras vige o
princípio do in dúbio pro societate
.

[...]

Não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do motivo fútil, pois, pelo que se depreende dos autos, não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora.

O que se verifica, a princípio, é que a conduta do acusado foi fútil, porquanto derivado de uma discussão habitual em momento de embriaguez.

Assim, por não haver qualquer prova segura, incontroversa, plena, límpida e capaz de subtrair a qualificadora do motivo fútil da apreciação do Conselho de Sentença, é que o acusado deve ser pronunciado pela prática da conduta delituosa capitulada na peça de acusação.

No que concerne a qualificadora do meio cruel, verifica-se que a mesma não restou configurada, pois a simples reiteração de golpes não é suficiente para atrair a incidência do meio cruel, já que, igual como ocorre no caso dos autos, apesar das múltiplas agressões, não restou demonstrado que elas foram desferidas no intuito de aumentar o sofrimento da vítima.

[...]

Logo, necessário a retirada da qualificadora do meio cruel, restando o acusado pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Em relação a ausência de indícios de autoria alegado em memoriais finais, entendo que deve ser analisada com profundidade pelo Tribunal do Júri, vez que nem todas as afirmações surgidas na instrução processual comungam com as alegações da defesa,
e no caso de dúvida ou controvérsia, o processo deve ser remetido ao Júri
. É o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

[...]

‘Havendo dúvida, pronuncia-se.’
(RT 523/377)

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstâncias, o processo deve ser remetido à análise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade”.

Pelo que se depreende dos autos, as únicas “
provas judicializadas
”, se referem aos depoimentos prestados pela testemunha
Silvio Marinho da Silva
e pelo
PM Aminadabe Roberto de Almeida
.

Ocorre, porém, que nenhuma das duas testemunhas
presenciou
ou souberam esclarecer a dinâmica dos fatos.

Silvio Marinho da Silva
afirmou que não viu nada, que havia saído para comprar mais cachaça e, quando retornou, o serviço já estava feito. Asseverou, apenas, que
Denis
disse que o
“Baiano”
matou o
“Padre”
.

O
PM Aminadabe Roberto de Almeida
, igualmente, afirmou que ocorreu o homicídio e, que o indivíduo teria desferido alguns golpes de faca na vítima, conhecida popularmente por
“Padre”
.

Declarou, ainda, que não teve contato com o suspeito, apenas sabia que era da cor morena.

Entretanto, certo é que, ao contrário do consignado pelo juízo de origem, hoje não mais é admissível a simplória conclusão:
“havendo dúvida, pronuncia-se”
.

A toda a evidência, pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e de ser condenado,
única
e
exclusivamente
, pelos depoimentos colhidos na seara investigativa, em face do princípio constitucional da
soberania do veredicto
.

Por esta e por outras razões, que, o juiz togado deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de magistral lição de
Walfrido Cunha Campos
:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte,
‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’
(REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019].

Por esta razão, ou seja, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e ultrapassada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular, sem prova judicializada, e vendo-o condenado.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz
, em
8/3/2019
, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, ouso divergir do insigne Relator e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
despronunciar
o réu
FAGNER DA CONCEIÇÃO LIMA
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020